Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744339-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, WESLEY DA SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apresentadas as contrarrazões (ID no 75269872), encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO